Tribunal: TJPA
Processo: 0005171-91.2016.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005171-91.2016.8.14.0007
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, CLODOALDO BARBOSA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE.

1. A licença remunerada para concorrer às eleições é direito apenas dos servidores ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público.

2. Nesse sentido, é inaplicável ao Conselheiro Tutelar a legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores municipais porque não é considerado servidor público, não sendo pessoa legalmente investida em cargo público e, em razão disso, tampouco exerce cargo, função ou emprego público.

3. Remessa obrigatória conhecida e sentença reformada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DAR PROVIMENTO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
() proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos da
aço de mandando de segurança nº º 0005171-91.2016.8.14.0007
ajuizado por
CLODOALDO BARBOSA MENDES contra SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental por Clodoaldo Mendes em face do Secretário de Administração de Baião (Num. 1908686 - Pág. 2 a 9), aduzindo que exerce a função de Conselheiro Tutelar, tendo sido eleito e empossado na forma da lei.

Informou que deseja se afastar da função que ora exerce, objetivando concorrer ao cargo de vereador na Municipalidade. Para tanto, requereu seu afastamento das funções, porém, com o ganho da remuneração que lhe cabia.

Ocorre, entretanto, que ao solicitar administrativamente a Prefeitura o seu pleito, apenas foi atendido em parte, pois teve seu afastamento concedido, porém, sem a percepção do salário.

Diante disso, ajuizou a presente ação para compelir que a autoridade coatora pague seu salário durante seu afastamento.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a liminar requerida, determinando o pagamento do salário mensal do impetrante sob pena de multa em caso de descumprimento (Num. 1908687 - Pág. 1 e 2).

A autoridade nomeada como coatora contestou a ação. (Num. 1908688 - Pág. 1 a 4).

Parecer Ministerial (Num. 1908689 - Pág. 1 a 3), opinando pela concessão da segurança.

Sobreveio sentença (Num. 1908690 - Pág. 1 a 5), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO

Pelo exposto, concedo a segurança ao impetrante, Sr. CLODOALDO BARBOSA MENDES, já qualificado nos autos, e determino que o Município de Baião, através da autoridade impetrada e do Sr. Prefeito Municipal, este último seu representante legal, lhe conceda a remuneração relativa ao cargo de conselheiro tutelar do Município de Baião, relativamente ao período de afastamento para concorrer ao cargo de vereador, nas eleições municipais de 2016, no Município de Baião.

Portanto, ratifico a decisão liminar de fls. 30 e 31-V dos autos, com as modificações eventualmente contidas nesta sentença. Ratifico inclusive quanto à multa diária ali estabelecida e quanto às demais cominações legais, que se aplicam também aos dispositivos desta sentença.

Sem custas, em face do deferimento de justiça gratuita que ora concedo à impetrante, e sem honorários advocatícios, observando-se o contido no artigo 25, da lei 12.016/09.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme o previsto no artigo 14, §1º, da lei 12.016/09.

Caso no haja recursos voluntários das partes, os autos devem ser remetidos imediatamente ao egrégio TJE/PA, certificando-se a inexistência daqueles se for o caso.

Em caso de existência de recursos voluntários, proceder-se da forma recomendada pelo NCPC, inclusive.

Intimem-se as partes e advogados respectivos, imediatamente. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Intime-se desta sentença, pessoalmente, o MP.

Baião, 22 de novembro de 2016

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular

, Conforme Certidão (Num. 1908690 - Pág. 11), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 4º Procurador de Justiça Cível, Dr. Mario Nonato Falangola, opinou pelo conhecimento e provimento da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2236124 - Pág. 1 a 4).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que concedeu a ordem para que o impetrante, ora sentenciado recebesse sua remuneração enquanto estivesse de licença para concorrer às eleições municipais.

Pois bem, inicialmente é interessante salientar que, o direito à licença remunerada pretendida pelo sentenciado é prevista na Lei Complementar n.º 64/90, e foi estabelecida para os servidores públicos que pretendessem concorrer aos cargos eletivos, sem o prejuízo de suas remunerações.

Todavia, tal legislação restringiu este direito aos servidores públicos estatutários ou celetistas, conforme o próprio Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CANDIDATURA. TRIMESTRE QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PLEITO. LICENÇA REMUNERADA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO SUB JUDICE DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Ainda que possível fosse adentrar no mérito da controvérsia, nenhum reparo há ser feito ao acórdão recorrido, que adotou entendimento consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "A Lei Complementar nº 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público" (RMS 13.804/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJ 9/10/06). 4. Agravo regimental não provido. (grifo não original - AgRg no REsp 1214326/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA

Por outro lado, o cargo de Conselheiro Tutelar tem seu fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, senão vejamos:

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;

II - idade superior a vinte e um anos;

III - residir no município.

Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a:

I - cobertura previdenciária;

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

III - licença-maternidade;

IV - licença-paternidade;

V - gratificação natalina.

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares.

Portanto, percebe-se que o Conselheiro Tutelar é um agente público que colabora com a Administração Pública, exercendo uma função pública, ainda que transitória, sendo que ao Município foi conferida autonomia legislativa na disciplina do Conselho Tutelar e seus membros.

Sendo assim, é inaplicável ao Conselheiro Tutelar a legislação que disciplina o regime jurídico dos servidores municipais porque não é considerado servidor público, não sendo pessoa legalmente investida em cargo público e, em razão disso, tampouco exerce cargo, função ou emprego público, conforme os seguintes precedentes:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHEIRO TUTELAR. MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A MANDATO ELETIVO QUE IMPLICA DESTITUIÇÃO.

A Administração Pública submete-se à legalidade (art. 37, caput, da CF), constituindo-se parâmetro normativo importante para salvaguardar o Estado de Direito, por meio da compreensão de primazia da lei e reserva legal. Ao Município foi conferida ampla liberdade na disciplina do Conselho Tutelar e seus membros. Existindo legislação municipal que veda aos Conselheiros Tutelares a candidatura a cargo eletivo, não há como reconhecer o direito líquido e certo da impetrante, Conselheira Tutelar, a usufruir de licença remunerada em face de sua candidatura a mandato eletivo. No caso, a desincompatibilização implica destituição do cargo. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70054628870, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 31/10/2013)

De igual modo já julgou o Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.616.970/PE de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves: “
(...)No mérito, a irresignação merece prosperar. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a Lei Complementar n. 64/1990 é expressa em garantir o direito à licença remunerada apenas aos servidores públicos estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público (...)
”.

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

(...) Assim, em que pese exerça serviço público relevante, o Conselheiro Tutelar não se enquadra no conceito de servidor público, seja estatutário ou celetista, tendo em vista que, nos termos do art. 132 da Lei 8.069/90, sua investidura se dá por meio de escolha da comunidade local, para mandato de três anos, com direito a remuneração, em conformidade com a Lei n.º 12.696/2012, que alterou artigos do ECA, e estabeleceu deste modo a redação do art.134, in verbis:

Sendo assim, entendo que merece reforma a sentença ora reexaminada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA REEXAMINADA

EM SUA INTEGRALIDADE
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020